Tribunal: TJDFT
Processo: 0740610-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes/DF, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, §4o, Lei 11.343/2006) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há elementos suficientes para a absolvição do réu por falta de provas; (ii) avaliar a aplicação da fração máxima de redução de pena em razão do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por meio de depoimentos consistentes das testemunhas policiais, harmonizados com os demais elementos de prova, como a apreensão de 447 gramas de maconha.
4. A alegação de insuficiência de provas para condenação foi afastada, uma vez que o conjunto probatório é robusto e coerente, sendo inviável a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
5. Na terceira fase, a quantidade significativa de drogas apreendidas justifica a aplicação da fração de 1/2 para o redutor do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência, desde que não tenha sido utilizada na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o; CP, art. 44, §2o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 16/10/2023.